Tribunal: STF
Processo: Rcl 30053
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sergio Gomes Ayala ajuizou a presente ação sustentando que a autoridade reclamada violou o Enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    Em 30.5.2018, o pedido de medida liminar foi indeferido pelo então relator ministro Celso de Mello.



     



    O Ministério Público Federal em parecer subscrito pelo então Vice-Procurador-Geral da República (Luciano Mariz Maia) opinou pelo “não conhecimento da reclamação, ou, subsidiariamente, que seja julgado improcedente o pedido”.



    É o relatório.



    2. As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 



    Tal o contexto, reputo inviável, o prosseguimento desta reclamação.



    É que, conforme informações prestadas a esta Suprema Corte, inclusive ressaltadas quando do indeferimento da medida liminar, o ato ora questionado, proferido nos autos da Apelação Criminal n. 0008967-81.2009.4.03.6181, asseverou que o autor da presente ação reclamatória postulou, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o acesso a documentos que, segundo a autoridade judiciária reclamada, não teriam pertinência com o procedimento penal instaurado contra o reclamante, pois:



    “Inicialmente, devo assinalar que a decisão que indeferiu as medidas, entre outras, de requisição da totalidade dos áudios, bem como da ‘bilhetagem’, foi inicialmente proferida pelo MM. Juiz Federal de primeiro grau. 



    Posteriormente, indeferi o pedido, formulado quando da intimação do Reclamante para apresentar suas razões no recurso. Com efeito, entendo que não houve malferimento da Súmula 14 desse Egrégio Supremo Tribunal Federal; constam dos autos todos os diálogos selecionados pela Polícia Federal e que dizem respeito ao processo. É habitual que o órgão não remeta ao Juízo conversas que não têm pertinência com a investigação, de maneira que o material contido nos autos é em tudo suficiente à defesa do Reclamante. 



    Por outro lado, o Reclamante poderá requerer que este Tribunal, em sede preliminar, declare eventual nulidade na produção probatória, trazendo a matéria ao conhecimento do colegiado. 



    Por fim, é distinta a solicitação feita pelo réu Ricardo Andrade Magro, por mim atendida, pois dizia respeito a materiais de informática apreendidos em sua residência, e não a conversas telefônicas interceptadas.” (grifei) 



    Assim, não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação ao paradigma invocado.



    Tal conclusão é corroborada pelo parecer apresentado pelo Ministério Público Federal, do qual destaco o seguinte trecho:



    “o enunciado supostamente abstraído estabelece o amplo acesso, pelo defensor, dos elementos de prova já documentados nos autos – nada dispondo, contudo, sobre diálogos dali não constantes, nem referidos pelo Ministério Público na apelação criminal em curso. 



    É certo que o material requerido não foi objeto de análise para fins investigatórios, não resultou a elaboração de auto circunstanciado ou laudo pericial, nem qualquer outro tipo de informação ou documentação anexada aos autos, uma vez que inservível para as investigações. 



    O direito à intimidade, aliás, impõe a reserva e a desconsideração de todo e qualquer diálogo que não guarde conexão com o objeto das investigações. Daí não reponta qualquer ilegalidade, nem tampouco indícios de vício na prova obtida; ao contrário, evidencia zelo no cumprimento rigoroso dos limites da decisão judicial autorizadora de medidas que tais. 



    Ausente, portanto, o requisito da aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma invocado como afrontado, não tendo, aqui, lugar a alegação de suposta ofensa à Sumula desta Corte.” (grifei)



     



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Em casos fronteiriços esse é o entendimento adotado por esta Suprema Corte, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ- -LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 32.333 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO E RESTRIÇÃO DE ACESSO INTEGRAL A ELEMENTOS DE PROVAS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 33.727 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade  (Rcl 35.563-AgR/DF, Ministro Luiz Fux.).



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator